Tribunal: TJES
Processo: 0913173-31.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0913173-31.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARAISE ESPINI ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA COABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maraise Espini Almeida contra sentença que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP) e fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial aberto, após detração do período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, consistindo em:
(i) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal incorreu em bis in idem;
(ii) analisar se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (coabitação) foi valorada indevidamente;
(iii) discutir a fração de aumento aplicada às agravantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada: a) dolo acentuado pela intensidade do ataque e pelas regiões atingidas; b) prática do crime em ambiente familiar e na presença de uma criança; c) consequências graves, com incapacidade da vítima por mais de 30 dias. Fundamentação idônea, sem ocorrência de bis in idem.
4. A agravante da coabitação (art. 61, II, “f”, do CP) não se confunde com as circunstâncias do crime, pois a primeira decorre da relação de confiança e a segunda do contexto fático e local da prática delitiva.
5. A fração de aumento para as agravantes, superior a 1/6, mostra-se proporcional diante da elevada gravidade das circunstâncias — ataque de surpresa contra vítima em repouso e violação da confiança decorrente da coabitação.
6. Pena final de 07 (sete) anos de reclusão fixada de forma proporcional e fundamentada, inexistindo nulidades ou desproporcionalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quando demonstrados elementos concretos que extrapolem o tipo penal.

A agravante da coabitação não configura bis in idem com a valoração negativa das circunstâncias do crime, por possuírem fundamentos autônomos.

O patamar de aumento na segunda fase da dosimetria não se submete a frações fixas, devendo observar a proporcionalidade e a gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, §2º, IV; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012077-63.2015.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19.04.2023;
STJ, HC 486.968/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0913173-31.2010.8.08.0030

APELANTE:

MARAISE ESPINI ALMEIDA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARAISE ESPINI ALMEIDA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1ª
Vara
Criminal
de
Linhares
/ES

(
fls. 398/399
)
, que acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, desclassificou a conduta imputada à apelante de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2º, inc. IV, do CP). Em decorrência, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente aberto (art. 33, §2º, “c”, do CP), após a detração do período de prisão cautelar.

Em suas razões recursais (ID nº 15344738), a apelante pugna pela reforma da pena, sustentando, em síntese:
(1)
na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou que já qualificaram o delito, configurando o
bis in idem
. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativa;
(2)
na segunda fase, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, por entender que o mesmo fundamento foi utilizado para negativar as circunstâncias do crime, incorrendo novamente em
bis in idem
;
(3)
ainda na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida, em conformidade com o entendimento jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16262680 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16359944).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de agosto de 2009, por volta das 22h00min, na Rua José Carlos Langa, bairro Planalto, município de Linhares/ES, Maraise Espini Almeida, com
animus necandi
, despejou na vítima Romério da Penha Santos uma quantidade volumosa de óleo de soja (utilizado para frituras) em elevada temperatura, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A prática criminosa foi perpetrada mediante o emprego de meio insidioso e cruel, uma vez que a denunciada, após perceber que a vítima dormia, aqueceu grande quantidade de óleo utilizado em frituras e a derramou em Romério, provocando queimaduras de 2º e 3º graus em seu corpo.

Extrai-se, ainda, que o crime se deu mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, tendo que vista que a denunciada, de forma traiçoeira e premeditada, aguardou a vítima dormir e, quando ela já não oferecia nenhuma possibilidade de defesa, derramou a substância, em elevado grau de temperatura.

Pois bem.

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime configuraria
bis in idem.

A culpabilidade foi considerada
“extremamente elevada”
em razão da
“altíssima intensidade do dolo”
, evidenciada pelo arremesso de óleo quente em regiões sensíveis do corpo da vítima, como o olho esquerdo. Tal fundamentação é idônea, pois não se limita a constatar o dolo genérico de lesionar, mas valora o seu grau acentuado, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime foram negativas pelo fato do delito ter sido praticado em ambiente familiar e na presença de uma criança de apenas 10 (dez) meses de idade. Este fundamento é autônomo e não se confunde com os elementos do tipo penal ou com a agravante da coabitação, demonstrando maior desvalor da ação e insensibilidade por parte da agente.

Quanto às consequências do crime, o juiz destacou que a vítima permaneceu incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Embora a deformidade permanente (inc. IV) tenha sido o elemento que qualificou o crime para o §2º, a incapacidade por mais de 30 (trinta) dias (inc. I do §1º) constituiu um resultado adicional e concreto que, não tendo sido utilizado para qualificar a conduta, pode legitimamente ser considerado na primeira fase para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem.

Dessa forma, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. O quantum de aumento, fixado em 05 (cinco) anos, dentro de um intervalo que varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos, mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, não havendo que se falar em vinculação obrigatória a frações aritméticas, como a de 1/8.

A defesa requer o afastamento da agravante do art. 61, inc. II, f do Código Penal (coabitação), alegando
bis in idem
com a valoração das circunstâncias do crime na primeira fase.

O argumento não prospera. Conforme bem pontuado pelo parecer ministerial, os fundamentos são distintos. Na primeira fase, valorou-se o fato do crime ter ocorrido no “ambiente familiar” e na presença de uma criança, o que se refere ao local e ao contexto da ação.

Já a agravante da coabitação se refere à relação pessoal de convivência entre a agente e a vítima, que pressupõe uma quebra de confiança e lealdade, conferindo maior reprovabilidade à conduta. Portanto, não há dupla valoração do mesmo fato.

A defesa também contesta a fração de aumento aplicada para as agravantes, requerendo a aplicação do patamar de 1/6.

No caso, o juiz, após compensar a atenuante da confissão com a agravante do meio cruel, aplicou as agravantes do recurso que dificultou a defesa e da coabitação, elevando a pena de 05 (cinco) anos para 07 (sete) anos de reclusão.

Ainda que o patamar de 1/6 seja um critério jurisprudencialmente aceito, ele não é absoluto e pode ser ajustado conforme a discricionariedade motivada do julgador, diante das peculiaridades do caso. A gravidade das agravantes – atacar a vítima de surpresa enquanto estava deitada e valer-se da relação de coabitação – justifica um aumento superior à fração mínima, mostrando-se o patamar final de 07 (sete) anos de reclusão proporcional e adequado à reprovação do delito.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. O regime inicial aberto foi corretamente fixado em razão da detração, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

Assim, a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, legal e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.